Tribunal: TJBA
Processo: 8008959-32.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008959-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ05 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS DECORRENTES DE ATIVIDADE EMPRESARIAL COM IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. CONFLITO JULGADO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Cachoeira/BA, diante da recusa de competência pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pescadores artesanais, que alegam terem sido afetados ambiental e economicamente pela instalação do Estaleiro Naval de São Roque do Paraguaçu, localizado em Maragogipe/BA. II. Questão em discussão 2. Discute-se qual juízo é competente para processar e julgar ação indenizatória decorrente de alegado dano ambiental difuso com efeitos sobre diversas localidades, envolvendo pescadores artesanais como vítimas diretas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que vítimas de dano ambiental decorrente de atividade empresarial, quando afetadas diretamente, podem ser consideradas consumidoras por equiparação (art. 17 do CDC). 4. Este Tribunal já decidiu reiteradamente que a competência para ações semelhantes envolvendo pescadores e danos ambientais provocados por empreendimentos como a Usina de Pedra do Cavalo e o Estaleiro de São Roque do Paraguaçu é das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. 5. É possível, em sede de conflito de competência, declarar competente juízo estranho ao conflito quando nem o juízo suscitante nem o suscitado ostentam competência para processar e julgar a demanda originária. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito julgado prejudicado. Competência fixada, de ofício, em uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, com redistribuição dos autos originários por sorteio. Tese de julgamento: "1. Vítimas diretas de danos ambientais causados por atividade empresarial podem ser equiparadas a consumidores. 2. Compete às Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgar ações indenizatórias dessa natureza quando o impacto extrapola os limites de um único município." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008959-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS CÍVEIS DA COMARCA DE CACHOEIRA/BA e como Suscitado o JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência e DECLARAR, DE OFÍCIO, a competência de uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba para o processamento e julgamento da Ação de nº 8006734-12.2020.8.05.0001, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA